Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-17.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), EDILSON DOS SANTOS CHAVES - CPF: 672.640.851-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AORECURSO DO ESTADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.

CONSULTA MÉDICA. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESTADO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO ESTADO PROVIDO E DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, a fornecer consulta médica com ortopedista especializado em quadril, a fim de verificar o real quadro clinico do Recorrido, na origem a sentença confirmou o deferimento da tutela de urgência e condenou os Recorrentes a fornecerem a consulta médica.

2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5. A multa por descumprimento de ordem judicial em situação de casos de saúde é pouco eficaz e desnecessária, sendo que outras medidas como a penhora de valores para o custeio do tratamento possui melhor eficácia.

6. Sentença reformada apenas para afastar a multa por descumprimento fixada na decisão de tutela de urgência e confirmada na sentença, a qual deve ser substituída por bloqueio de valores em caso de descumprimento do comando judicial.

7. Recursos conhecidos e do Estado provido e do Município Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, a fornecer consulta médica com ortopedista especializado em quadril, a fim de verificar o real quadro clinico do Recorrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e condenou os Recorrentes na obrigação de fornecerem consulta médica com ortopedista especializado em quadril.

O Recorrente Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a incidência de multa fixada na tutela de urgência e mantida na sentença.

Já o Recorrente MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE interpôs Recurso Inominado, nas suas razões, pugna pela reforma da sentença para que seja julgados improcedentes os pedidos ou que seja afastada a sua responsabilidade.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento de ambos os Recursos e a manutenção da sentença.

O membro do Ministério Público vinculado a presente Turma Recursal Única manifestou favorável ao Recurso do Estado de Mato Grosso e pelo improvimento do Recurso do Município.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020